Tribunal: TJBA
Processo: 0008281-51.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008281-51.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e outros Advogado(s): HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE (OAB:BA13908-A), VICTOR RAMIRO DE OLIVA (OAB:BA39278-A), KILDARE JOSE MARINHO SOARES (OAB:SE2901-A), MARIO JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB:BA18089-A), PEDRO RIOS CAMPELO BAPTISTA (OAB:BA16079-A), MARIANA BORGES DE MOURA (OAB:BA56313-A), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO (OAB:PE33668-A) APELADO: JEANE MARIA SILVA DE MELO Advogado(s): GILMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA (OAB:BA10273-A), LARA GOES DE OLIVEIRA (OAB:BA72162-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS (RÉS). AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. APLICAÇÃO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. PRECEDENTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CHESF. AFASTADA. APLICAÇÃO ART. 942, DO CC. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FRATURA DO ÚMERO DIREITO. AGRAVAMENTO DO DANO POR ATENDIMENTO MÉDICO INADEQUADO. CONSTATAÇÃO POSTERIORMENTE, EM INSTITUIÇÃO DIVERSA, NECESSIDADE DE CIRURGIA EM CARÁTER EMERGENCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PROVIMENTO MANTIDO. SOLIDARIEDADE. CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. FIXAÇÃO EM R$60.000,00. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE, SOMENTE PARA REDUZIR O QUANTUM FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 0008281-51.2014.8.05.0191; Recorrentes: CENCOSUD Brasil Comercial Ltda e Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF (rés); Recorrida: Jeane Maria Silva de Melo (autora); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, apenas para reduzir o quantum fixado da indenização a título de danos morais e estéticos para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser paga pelas apelantes, solidariamente, na proporção de 50% (cinquenta por cento), mantendo os demais termos da sentença combatida, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator